Tribunal: TJES
Processo: 0000971-64.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000971-64.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON FERREIRA ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-64.2020.8.08.0008

APELANTE: NILTON FERREIRA ROCHA, JONATAN DE MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Nilton Ferreira Rocha e Jhonata Magalhães contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal). As penas aplicadas foram de 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa para Nilton, e 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa para Jhonata, ambos em regime semiaberto.

Jhonata Magalhães pleiteia: (a) absolvição por insuficiência de provas; e (b) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. Nilton Ferreira Rocha requer: (a) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; (b) revisão da dosimetria; e (c) arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) definir a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado para Nilton Ferreira Rocha; e (iii) examinar a adequação da dosimetria e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação dos réus encontra respaldo na materialidade e autoria delitivas, demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais que atestam a apreensão de 144,8g de crack e 1,3g de cocaína, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e da corré Marlene Maria de Almeida, que confirmou ter transportado a droga sob ordens de Jhonata, mediante ameaça.

Os depoimentos policiais são válidos como meio de prova, pois foram prestados por agentes públicos sem interesse direto na causa, sendo corroborados por outros elementos probatórios. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a presunção de veracidade desses relatos quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente afastada, tendo em vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, o tráfico interestadual e o uso de adolescente para o transporte da substância, circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual dos réus à traficância.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as causas de aumento do art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei de Drogas, devidamente comprovadas pelos autos. O aumento em 2/3 para Jhonata e 1/2 para Nilton foi justificado pela gravidade das circunstâncias do crime.

Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 880,00, em consonância com o entendimento do STJ no Tema nº 984, considerando a complexidade do caso e o trabalho desempenhado pela defesa dativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares constituem prova idônea para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas concretas da dedicação habitual do agente ao tráfico, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, pelo tráfico interestadual e pelo envolvimento de menor.

A fixação da pena e das causas de aumento deve observar as circunstâncias do crime e os parâmetros da Lei de Drogas, sendo cabível a majoração quando demonstrada a prática do delito com grave ameaça, transporte interestadual e participação de adolescente.

A fixação de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar a complexidade do caso e os precedentes do STJ sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, incisos IV, V e VI; Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.117.427/SP, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022; STJ, AgRg no HC 784.033/SP, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-64.2020.8.08.0008

APELANTE: NILTON FERREIRA ROCHA, JONATAN DE MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por NILTON FERREIRA ROCHA E JHONATA MAGALHÃES em face da r. Sentença (ID 9626444), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, às seguintes penas:

- Nilton Ferreira Rocha em 7 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 750 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

- Jhonata Magalhães à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 833 dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID 9626444, fls. 414/420), a defesa do apelante Jhonata Magalhães aduz, em síntese: (a) a inexistência de provas suficientes para a condenação por tráfico, sustentando que a imputação decorreu exclusivamente das declarações de Marlene Maria de Almeida, coautora do delito; (b) sua absolvição pelo crime de associação, diante da insuficiência de provas no animus associativo; (c) subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

O recorrente Nilton Ferreira Rocha, em suas razões de apelação (ID 9626450), pleiteia: (a) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que preenche os requisitos legais, por ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa; (b) a reforma da dosimetria penal, com a redução da pena; e (c) o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 9626444 e 9626452), pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 10093711).

No que tange aos fatos apurados nos autos, narra-se na denúncia que, no dia 27 de junho de 2020, por volta das 15h15min, na Rua Porto Alegre, Bairro Bambé, Barra de São Francisco/ES, os denunciados Jhonata Magalhães, alcunha "Jhoninha", e Marlene Maria de Almeida, em comunhão de vontades e conjugação de esforços entre si e com a adolescente Taislane de Fátima Almeida Guimarães, transportavam cinco pedras de crack e guardavam um papelote de cocaína, sem autorização e em desacordo com a legislação.

A Polícia Militar recebeu informes de que Marlene e Taislane haviam se deslocado a Mantena/MG para adquirir drogas a mando de Jhonata. A abordagem ocorreu no desembarque em Barra de São Francisco, ocasião em que foram encontradas três pedras grandes de crack na blusa de Marlene e duas pedras grandes de crack na blusa de Taislane.

Destaca-se que Marlene confirmou que realizava o transporte a mando de Jhonata, sob ameaça de morte, devido a uma dívida de drogas contraída por seu filho Juliano, e receberia R$ 100,00 pelo serviço,
enquanto
Taislane
receberia
R$ 50,00. Ato contínuo, a polícia dirigiu-se ao Bairro Colina para localizar Jhonata, que ao avistar a viatura empreendeu fuga, sendo detido após perseguição. Na residência do réu foi encontrado um papelote de cocaína, reforçando sua vinculação ao tráfico ilícito.

Posteriormente, identificou-se que a droga havia sido adquirida do denunciado Nilton Ferreira Rocha, na Rua Gabriel Duarte, 248, Centro, Mantena/MG. A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou 31,1g de crack enterrados no quintal da residência de Nilton, além de R$ 1.237,00 em espécie.

A denúncia ainda aponta que o crime foi cometido mediante grave ameaça, consistente na coação exercida sobre Marlene, e visou atingir adolescente, uma vez que houve a utilização de Taislane para o transporte da droga. Também restou caracterizado o tráfico interestadual, com a aquisição da substância em Mantena/MG e sua destinação ao comércio ilícito em Barra de São Francisco/ES.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do réu Jhonata alega que não existem provas suficientes para a condenação, em especial, porque baseada apenas na imputação feita pela corré Marlene, ignorando a negativa do réu.

Extrai-se dos autos que a materialidade está comprovada especialmente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 247/251), auto de apreensão (fl. 39), bem como através do Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico (fl. 201), que atestaram a apreensão das seguintes substâncias entorpecentes:

1) 7 pedras de “crack”, com massa total de 144,8 g (cento e quarenta e quatro gramas e oito decigramas);

2
) 1 papelote de cocaína, com massa total de 1,3 g (uma grama e três decigramas).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada quanto aos dois réus, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Michel Dias de Souza narrou, de modo coerente na esfera policial e em juízo, que receberam denúncia anônima de que duas mulheres se deslocaram para Mantena/MG para busca drogas a mando de Jhonata Magalhães, fato este que fora confirmado ao abordarem Marlene Maria de Almeida e a menor Taislane de Fátima Guimarães, retornando de ônibus na linha “Mantena X Barra de São Francisco”, sendo apreendidas pedras de cocaínas escondidas no sutiã de ambas.

Declarou que ambas apontaram que estavam fazendo o serviço sob ameaça de Jhonata, em razão de uma dívida de Juliano, filho e irmão das abordadas. Ao prosseguirem para a residência de Jhonatan, o mesmo empreendeu fuga ao avistar a viatura, sendo apreendido em sua residência um papelote de cocaína.

Por fim, diligenciaram com militares de Mantena/MG, que abordaram Nilton e com ele apreenderam grande quantia em dinheiro e em sua residência duas pedras grandes de crack.

Corroborando o relato de seu colega são as declarações do Policial Militar Leonardo Fregonassi Bortolotti na esfera policial.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

O relato dos militares também encontra-se em consonância com o depoimento da corré Marlene Maria de Almeida, que prestou declarações lineares perante à autoridade policial e em juízo, bem como pelo depoimento da menor Taislane de Fátima Almeida Guimarães, na fase inquisitorial.

As duas confirmaram que teriam ido ao encontro de Nilton, na cidade de Mantena/MG, a mando e sob ameaça de Jhonatan, para adquirir drogas, tendo sido-lhes entregue a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o pagamento dos entorpecentes. Apontaram que Jhonata exigiu que fizessem tal “serviço” para saldar uma dívida de Juliano, filho e irmão delas.

Consigno
que a mudança d
a
versão
dos fatos
por Taislane, em juízo, não é capaz de afastar a credibilidade das demais provas,
além de ter sido
justificada pelo relato de sua genitora, a qual informou que a filha fora ameaçada por familiares de Jhonata. Aliás, tal temor da menor também fora apontado por ela em suas declarações inquisitoriais, quando ouvida como testemunha (fls. 23/24).

Em contrapartida, a versão do réu Jhonata possui contradições e sem respaldo em outras provas, o que, perde credibilidade quando comparado aos demais elementos probatórios presentes nos autos.

Na esfera policial, prestou declarações na presença de seu advogado, tendo afirmado não ser usuário de drogas e nem traficante, negando ter pedido que Marlene e Taislane, as quais conhece há bastante tempo, comprassem drogas em Mantena/MG, nem que as tenha ameaçado.

Ademais, confirmou que estivesse na posse do cartão d
a
bolsa-família de Marlene, mas como forma de pagamento por ter-lhe emprestado uma quantia em dinheiro. Já em juízo, mudou sua versão, negando que estivesse na posse do cartão de Marlene e alegando que teria sido agredido pelos militares, porém, não soube justificar porque, mesmo acompanhado de seu advogado, não mencionou as agressões.

Ora, a defesa não fora capaz de produzir provas aptas a demonstrar que os apontamentos feitas por Marlene e Taislane quanto ao envolvimento do réu fossem motivadas por vingança.

A versão do apelante não é suficiente para afastar os depoimentos firmes e complementares dos policiais e da corré Marlene, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara a propriedade de Jhonata quanto às drogas apreendidas, corroborada pelos demais elementos colhidos.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que o réu Jhonata adquiriu drogas de Nilton, destinadas à mercância, por intermédio de Marlene e Taislane de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual seu pleito absolutório não prospera.

Observo que, quanto à pretensão da defesa de absolvição pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, carece de interesse recursal, na medida em que não constou na denúncia ou na sentença tal imputação.

Quanto ao crime do art. 244-B, destaco que fora reconhecida a causa de aumento do art. 40, inc. VI da Lei de Drogas (“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”), a qual deve ser mantida, considerado que comprovado que a menor Taislane também fora obrigada a adquirir e transportar a droga, sob a ordem do apelante Jhonata.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal para os três réus, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 2ª fase, não reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase, afastada a benesse do tráfico privilegiado, justificando na
“natureza e quantidade da droga apreendida (148,9 gramas de cocaína/”crack”, substância altamente lesiva à saúde humana, conforme laudo definitivo de fl. 201)”.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente “
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Na hipótese,
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cerca de 144 gramas de crack, suficiente para produzir aproximadamente 700 pedras menores), seu alto poder viciante e as circunstâncias da apreensão — especialmente o tráfico interestadual e o uso de mulheres, incluindo uma menor, para evitar suspeitas — evidenciam a dedicação habitual dos apelantes ao tráfico.

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, CONCURSO DE AGENTES E TRANSPORTE INTERESTADUAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, concluiu que a agravante não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido - 2.929,55 gramas de maconha, divididos em 03 porções com formato de tijolo -, mas também pelo fato de o delito ter sido praticado mediante concurso de pessoas (dois casais) e por meio de transporte interestadual, não há como rever tal conclusão sem esbarrar no óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga, o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Quanto às causas de aumento, para o réu Jhonata fora reconhecia a presença de três delas, quais sejam, a dos incisos IV, V e VI (grave ameaça, destinação outro estado e envolvimento de menor), devidamente comprovadas nos autos, bem como aplicada a adequada fração de 2/3 (dois terços), ressaltando o magistrado que
“além de ter ameaçado a ré Marlene e sua filha, bem como ter transportado droga de outro estado da federação, se valeu da adolescente Taislane para transportar a droga para si, inclusive por essa conduta responde a um Processo de Apuração de Ato Infracional nesta Comarca, merecendo uma maior reprovação por tal circunstância, por induzir a menor a cometer ilícíto penal”
.

Em relação ao réu Nilton, aplicadas as causas de aumento dos incisos V e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006, adotando-se o patamar de 1/2 (metade), acompanhado da devida fundamentação, eis que
“além de ter vendido droga destinada a outro estado da federação, também comercializou grande quantidade de entorpecente para a adolescente Taislane, inclusive por essa conduta responde a um Processo de Apuração de Ato Infracional nesta Comarca, merecendo uma maior reprovação por tal circunstância, por induzir a menor a cometer ilícíto penal”
.

Portanto, não merecem reparos as penas fixadas.

Quanto aos honorários do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo que o patrono nomeado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de complexidade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas, e sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Drª. Natália dos Santos, OAB/ES n° 31.410.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)